Tribunal: TJSP
Processo: 0009956-68.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Absolvição ou Desclassificação. Impossibilidade. Condutas típicas, previstas nos artigos 50, inciso VI e 39, incisos II e V, todos da Lei de Execução Penal. Princípio da insignificância. Não reconhecimento. Tese não consagrada no ordenamento jurídico. Conjunto probatório suficiente para manter a r. decisão. Dias remidos. Perda de um terço. Necessidade. Medida

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Absolvição ou Desclassificação. Impossibilidade. Condutas típicas, previstas nos artigos 50, inciso VI e 39, incisos II e V, todos da Lei de Execução Penal. Princípio da insignificância. Não reconhecimento. Tese não consagrada no ordenamento jurídico. Conjunto probatório suficiente para manter a r. decisão. Dias remidos. Perda de um terço. Necessidade. Medida proporcional à gravidade das condutas cometidas. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009956-68.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DAVID
SIQUEIRA GRANADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009956-68.2019.8.26.0521 -Voto no 38855
2
Voto no 38855
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0009956-68.2019.8.26.0521
Agravante: David Siqueira Granado
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Juiz de 1a Instância: Jayme Walmer de Freitas
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Falta grave. Absolvição ou
Desclassificação. Impossibilidade. Condutas típicas, previstas nos
artigos 50, inciso VI e 39, incisos II e V, todos da Lei de Execução
Penal. Princípio da insignificância. Não reconhecimento. Tese não
consagrada no ordenamento jurídico. Conjunto probatório
suficiente para manter a r. decisão. Dias remidos. Perda de um
terço. Necessidade. Medida proporcional à gravidade das condutas
cometidas. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo sentenciado
DAVID SIQUEIRA GRANADO contra a r. decisão que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave (fls. 01/05)
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 55/60).
A r. decisão foi mantida (fls. 61), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 73/83).
É O RELATÓRIO.
Irresignado com a r. decisão que homologou a falta disciplinar,
insurge-se o agravante postulando a absolvição por falta de provas ou por
atipicidade material (princípio da insignificância) ou, subsidiariamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009956-68.2019.8.26.0521 -Voto no 38855
3
desclassificação da conduta para falta média, a diminuição da fração da perda
dos dias remidos e o reconhecimento da inconstitucionalidade do prazo de
doze meses para reabilitação.
O agravo não comporta provimento.
O agravante respondeu a processo administrativo disciplinar para
a apuração de falta grave, consistente em desobediência, desrespeito e
subversão da ordem e disciplina, infringindo, assim, o disposto nos artigos
50, inciso VI e 39, incisos II e V, todos da Lei de Execução Penal.
Os agentes públicos Marcos e André Luiz, ouvidos a fls. 20/21,
apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos entre si, no sentido de
imputar ao agravante a prática da falta grave, corroborando o teor do
comunicado do evento.
Informaram, em síntese, que no dia dos fatos, ao retirarem o
sentenciado Anderson do pavilhão para fins de repreensão verbal, o
agravante, em tom desrespeitoso, começou a questionar o procedimento,
dizendo “ Ae, não é desse jeito não! Você tem que dar satisfação para nós!
Quem manda na cadeia é nós!”, ocasião em que foi imediatamente advertido
sobre sua conduta, contudo, continuou em tom arrogante afirmando “Quem
manda aqui na cadeia é o crime”. Neste momento, o sentenciado Paulo,
também começou a indagar os servidores, dizendo “Ae, vocês tem que avisar
a ideia que vai trocar, a gente não admite isso”, ocasião em foi lhe perguntado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009956-68.2019.8.26.0521 -Voto no 38855
4
seu nome e matrícula, porém, respondeu de forma estúpida “Eu não vou
passar nada não, não te devo satisfação”. Após isso, mesmo sendo advertidos,
continuaram a tentar incitar os demais sentenciados do pavilhão.
Em relação aos depoimentos dos agentes públicos, segundo
entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência prevalente, não
havendo motivo concreto para comprometer a isenção dos funcionários
públicos hipótese dos autos , a prova deve ser prestigiada e integrar o
conjunto probatório irrestritamente.
O agravante, ouvido a fls. 23/24, admitiu parcialmente os fatos,
apresentando justificativa inverossímil e sem credibilidade, que restou isolada
nos autos.
Diante dos elementos colhidos nos autos, tenho que a r. sentença
que condenou o agravante deve ser mantida.
Primeiramente, a tese defensiva que busca o reconhecimento do
princípio da insignificância não merece acolhida, uma vez que tal instituto
não é consagrado pelo ordenamento jurídico.
O crime de bagatela é uma construção doutrinária que traz
entendimento do qual não compartilho. Ainda que aceitasse, apenas a
pretexto de esclarecimento, a expressividade econômica do objeto material do
delito, por não ser um critério seguro, não deve servir de parâmetro para o seu
reconhecimento. Deste modo, bens jurídicos penais, ainda que possuam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009956-68.2019.8.26.0521 -Voto no 38855
5
valores irrisórios, também devem ser tutelados pelo Direito Penal, não
havendo que se falar em atipicidade. Neste aspecto, as decisões deste E.
Tribunal de Justiça1.
No mais, o conjunto probatório se mostrou apto para apontar o
apenado como o autor da falta disciplinar, sendo inviável a absolvição e
tampouco a desclassificação, pois a ação do agravante possui tipificação nos
artigos 50, inciso VI e 39, incisos II e V, todos da Lei de Execução Penal, não
configurando,
portanto,
conduta
atípica
ou
mero
comportamento
inconveniente, como pretende fazer crer a defesa.
As condutas cometidas podem colocar em risco a ordem e
segurança internas do presídio, tendo em vista que atitudes de desobediência,
desrespeito e subversão da ordem e disciplina podem incitar movimentos
subversivos, razão pela qual o reconhecimento de sanção grave se mostra
proporcional e adequado ao ato cometido.
Apurada a falta grave, a manutenção da perda dos dias remidos
na fração máxima se faz necessária.
A r. decisão encontra-se bem fundamentada, não havendo que
se falar em diminuição para o mínimo legal tendo em vista a gravidade
concreta da infração, capaz de subverter a ordem interna do presídio, uma vez
1 Ap. 990.09.064408-7 Rel. David Haddad j. 10.12.2009; AP. 990.08.184694-2 Rel. Newton Neves j.
2.3.2010; AP. 990.08.020224-3 Rel. Almeida Toledo j. 2.3.2010; Ap. 990.09.271963-7 Rel. Otávio
Henrique j. 4.3.2010 e Ap. 990.08.150411-1 Rel. Roberto Midolla j. 25.2.2010; AP. 990.09.174678-9
Rel. Maria Tereza do Amaral j. 26.10.2010 e AP. 990.10.041742-8 Rel. Xavier de Souza j. 26.10.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009956-68.2019.8.26.0521 -Voto no 38855
6
que condutas como estas podem incitar violência e movimentos mais graves,
atentatórios à segurança interna.
Por fim, no tocante à inconstitucionalidade do artigo 89 do RIIP
e à suposta afronta ao princípio da reserva legal, entendo que razão não
assiste à defesa.
A despeito do caráter geral e abstrato da norma editada pela
Administração Pública, é certo que a sua elaboração se deu em conformidade
com o poder regulamentar deferido ao Poder Executivo para tanto, conforme
dispõe o art. 45 da Lei de Execução Penal, não se vislumbrando afronta ao
princípio da legalidade, esta compreendida no sentido amplo de legislação.
O dispositivo que se almeja seja declarado inconstitucional,
ainda, encontra-se em harmonia com o postulado constitucional da
proporcionalidade, porquanto pondera a diferenciação entre os prazos para
reabilitação pela prática de faltas leves, médias e graves, em, respectivamente,
três meses, seis meses e um ano.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora